Tribunal: TJSP
Processo: 2227094-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Decisão que afastou a alegação de impenhorabilidade do bem. Execução proposta pelo Ministério Público, tendo como título executivo decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Inadmissibilidade. Ministério Público não figura como credor em tal título. Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício. Extinção da ação. Inviável que a ação tramite sem autor, com

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Decisão que afastou a alegação de impenhorabilidade do bem. Execução proposta pelo Ministério Público, tendo como título executivo decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Inadmissibilidade. Ministério Público não figura como credor em tal título. Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício. Extinção da ação. Inviável que a ação tramite sem autor, com a inclusão de ofício do Município no polo ativo da demanda Observância dos arts. 778 e 485, VI do NCPC. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227094-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que são agravantes JOSÉ
EDUARDO TRIGO (ESPÓLIO), ROSA BRÁULIA CUNHA TRIGO, GISELE MARIA
CUNHA TRIGO e GILSON EDUARDO CUNHA TRIGO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, julgando extinta a ação. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente sem voto), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227094-41.2019.8.26.0000 -Voto no 20698
2
Voto no 20698
Agravo de Instrumento no 2227094-41.2019.8.2.0000
Agravantes: Espólio de José Eduardo Trigo e outros
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 1a Vara da Comarca de Iguape
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Decisão que
afastou a alegação de impenhorabilidade do bem. Execução
proposta pelo Ministério Público, tendo como título executivo
decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Inadmissibilidade. Ministério Público não figura como credor em
tal título. Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício. Extinção da
ação. Inviável que a ação tramite sem autor, com a inclusão de
ofício do Município no polo ativo da demanda Observância dos
arts. 778 e 485, VI do NCPC. Recurso provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo Espólio de José Eduardo Trigo e outros (fls.
01/06) contra decisão de fls. 133/134, proferida na execução
proposta pelo Ministério Público, que indeferiu a alegação de
bem de família do imóvel penhorado.
Recorrem os agravantes, alegando que
se trata de bem de família, sendo residência da viúva meeira;
que a impenhorabilidade do bem não foi debatida nos autos.
A liminar foi deferida (cf. fls.
264).
O
Ministério
Público
apresentou
contraminuta às fls. 277/279.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227094-41.2019.8.26.0000 -Voto no 20698
3
A D. Procuradoria de Justiça ofertou
parecer às fls. 287/288, pelo provimento parcial do recurso.
É o relatório.
1. Trata-se de agravo contra parte da
decisão de fls. 133/134, que não aceitou a alegação de
impenhorabilidade do bem penhorado, que seria bem de família.
O exame do agravo, no entanto, está
prejudicado, pois o presente feito deve ser extinto, por
ilegitimidade ativa do Ministério Público.
2. Note-se que foi ajuizada em 2001,
como se vê às fls. 144/146, pelo Ministério Público, ação de
execução em face do espólio de José Eduardo Trigo (ex-
prefeito), tendo como título executivo decisão do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (fls. 166/178), visando receber
o valor original de R$ 143.395,79, que seria de prejuízo do
Município de Iguape, por conta de irregularidade em licitação
(reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado).
Contudo, com a devida vênia, não tem
o Ministério Público legitimidade para promover tal execução,
baseada na decisão do Tribunal de Contas.
Ainda que a Constituição Federal em
seu art. 71, § 3o, reconheça eficácia de título executivo às
decisões do Tribunal de Contas, é evidente que somente os
entes públicos prejudicados que tem legitimidade para mover a
execução com base em tal título; no caso a Municipalidade de
Iguape.
Logo,
o
Ministério
Público
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227094-41.2019.8.26.0000 -Voto no 20698
4
figurando como credor em tal título, não tem legitimidade
para mover a presente execução.
3.
Note-se
que
a
questão
foi
examinada pelo STF, no julgamento do tema no 768, que assim
decidiu:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE
PENALIDADE IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. ILEGITIMIDADE. 1. O Ministério
Público não tem legitimidade para executar penalidades impostas pelo
Tribunal de Contas conforme jurisprudência reafirmada, em sede de
repercussão geral, no ARE 823.347/RG (Relator Ministro Gilmar Mendes,
DJe de 28.10.2014, Tema 768). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 779542 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado
em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 19-10-2015
PUBLIC 20-10-2015).
No mesmo sentido, a jurisprudência
desta Corte:
0008818-11.2010.8.26.0609
Classe/Assunto: Remessa Necessária Cível / Improbidade Administrativa
Relator(a): José Luiz Gavião de Almeida
Comarca: Taboão da Serra
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/07/2018
Data de publicação: 03/08/2018
Ementa: Execução Título formado pelo Tribunal de Contas Estadual
Condenação de vereador à devolução de valores Ilegitimidade do Ministério
Público para a propositura da ação de execução Entendimento do Supremo
Tribunal Federal, conforme tema analisado em repercussão Geral

Legitimidade que pertence ao ente federativo credor Recurso improvido.
2060429-69.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Relator(a): Aroldo Viotti
Comarca: Campo Limpo Paulista
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227094-41.2019.8.26.0000 -Voto no 20698
5
Data do julgamento: 08/10/2018
Data de publicação: 08/10/2018
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública de Execução por Quantia
Certa, fundada em decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado.
Ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual. Tese reiterada pelo STF
em esfera de Repercussão Geral (Tema no 768), no sentido de que somente o
ente público beneficiário dispõe de legitimidade ativa para a ação de execução
decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas. Recurso
parcialmente provido para extinguir o processo em relação ao MPE (art. 485, VI,
CPC), prosseguindo o feito entre o Município de Campo Limpo Paulista, admitido
como litisconsorte ativo e os executados-agravantes.
4. Note-se que inviável o pleito do
Ministério Público de inclusão do Município no polo ativo.
O Município já poderia há muito tempo
ter ingressado com ação ou ajuizado sua própria ação, tendo
ficado inerte.
Não
tem
o
Ministério
Público
legitimidade para deduzir tal pleito e não pode o Judiciário
no caso dos atos (processo que ficará sem autor
ante a
ilegitimidade do Ministério Público), de ofício, trazer autor
para litigar em ação judicial.
O interesse público não pode ir tão
longe, violando os princípios processuais da Constituição
Federal, passando o Judiciário a ter iniciativa na
instauração de processo.
Diante de tal fato, de rigor a
extinção, de ofício, da presente execução, nos moldes do
arts. 778 e 485, VI do NCPC.
Isto posto, pelo meu voto, conheço e
dou provimento ao recurso, mas observado o efeito
translativo, de ofício, julgando extinta a ação, por
ilegitimidade ativa (art. 778 e 485, VI do NCPC), não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227094-41.2019.8.26.0000 -Voto no 20698
6
cogitando de sucumbência, ante a natureza da demanda
(execução movida pelo Ministério Público), devendo ser
levantada a penhora efetuada nos autos.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator